Tribunal: TJBA
Processo: 8036314-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036314-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE FERREIRA CERQUEIRA

AGRAVADO: B. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
DIJALE BARBOSA DA FONSECA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS MINORADOS PARA 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo em favor do menor, ora Agravado. O Agravante alegou impossibilidade financeira e requereu a redução para 20%, em razão de não possuir vínculo empregatício formal e ter outro filho menor a quem paga pensão alimenta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a redução dos alimentos provisórios, observando-se o binômio necessidade-possibilidade, diante das condições econômicas do alimentante e das necessidades do alimentando.

III. Razões de decidir

3. Necessidade do alimentando presumida por se tratar de menor, que possui despesas especiais de saúde, para além das habituais, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

4. Comprovada a limitação financeira do Agravante, sem vínculo formal de trabalho, com movimentações bancárias de baixo valor, e obrigação alimentar concomitante em relação a outro filho menor.

5. Situação que justifica a minoração do percentual fixado, sem prejuízo à subsistência do menor, equilibrando-se as necessidades deste e as possibilidades do alimentante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios de 40% para 30% do salário-mínimo vigente.

Tese de julgamento
: “1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, podendo ser reduzida quando comprovada a limitação financeira do alimentante e a existência de obrigação alimentar deste para com outro filho menor. 2. A necessidade do menor portador de TEA é presumida, devendo ser preservada por meio de valor que assegure tratamento e subsistência digna.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8036314-17.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ibirataia/BA, tendo, como Agravante,

FABIO SANTOS DE SOUZA

e, como Agravado,

B. B. D. S., representado por GILMARA DOS SANTOS BARRETO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA